Tribunal: TJMT
Processo: 1016674-71.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016674-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 798.408.338-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE (IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTISSÍTIO TRANSVENOSO E VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA – SIGTAP/SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO (TEMA 793/STF). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE (TEMA 1.313/STJ). SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ente municipal e ente estadual contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer que determinou o fornecimento, em favor de pessoa assistida pela Defensoria Pública e internada por DRC em HD, RVM prévia, ICFER 22% e gota, dos procedimentos “implante de cardioversor desfibrilador (CDI) multissítio
transvenoso
” e “
valvuloplastia
mitral percutânea”, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. O feito foi sobrestado até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e, concluído o incidente, retornou para deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS (Tema 793/STF), diante da alta complexidade e do alto custo dos procedimentos; (
ii
) estabelecer o critério de fixação dos honorários sucumbenciais em ações de saúde (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa) e a responsabilidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde é dever comum de todos os entes federativos, conforme os
arts
. 23, II, e 196 da Constituição Federal, cabendo-lhes atuação solidária na promoção e proteção da saúde pública.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

5.
A Tabela SIGTAP/SUS classifica o “implante de CDI multissítio
transvenoso
” e a “
valvuloplastia
mitral percutânea” como procedimentos de alta complexidade, o que impõe o direcionamento primário do cumprimento ao Estado, mantida a solidariedade do Município em caso de omissão.

6.
A responsabilidade solidária estende-se à condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução do mérito, em virtude do óbito da parte autora.

7
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313 dos repetitivos), firmou tese de que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando-se a natureza inestimável do direito tutelado e o caráter social da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurs
s
parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade solidária dos entes federados na tutela do direito à saúde autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado a execução primária de procedimentos de alta complexidade. 2. O direcionamento ao Estado não afasta a solidariedade do Município quanto ao cumprimento e ao pagamento de honorários. 3. Em ações de judicialização da saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), observados os critérios do art. 85 do CPC, com responsabilidade solidária dos entes condenados.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e § 8º; art. 487, I;
arts
. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7 – TJMT); STF, RE 1.412.069 (Tema 1255 – invocado); TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025; TJMT, N.U 1016896-50.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,

interposto
s
p
elo Município de
Sinop

e pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
p
ela Defensoria Pública do Estado, em favor d
e
Osvaldo Pereira da Cruz
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial

e fixou honorários sucumbenciais em desfavor dos entes requeridos.

Em seu Apelo
, o
Município de
Sinop
alega, em síntese,
que o procedimento requerido
é de alto custo e que, não obstante a solidariedade entre os entes federados, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, inclusive quanto ao encargo de arcar com os honorários sucumbenciais, os quais, segundo sustenta, devem seguir a mesma lógica.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos pontos acima mencionados.

Contrarrazões ofertadas
por

Osvaldo Pereira da Cruz
(id. 2
7
1009864
).

O Estado de Mato Grosso
, por sua vez,
aviou Recurso de Apelação Adesivo,
alegando a necessidade de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7), admitido por este Tribunal de Justiça, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, no Tema 1255 (Recurso Extraordinário n. 1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria sobrestamento nacional dos feitos.

No mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Contrarrazões ofertadas por Osvaldo Pereira da Cruz
(id. 2
71009866
).

Por meio da decisão de id. 2
71856390
, o então Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Município de
Sinop
e o Estado de Mato Grosso

insurge
m
-se contra a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados pel
a parte autora, assistida pela
Defensoria Pública do Estado,
bem como condenou os entes públicos requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais
no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de

Sinop
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor d
o
Recorrid
o
— assistid
o
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
internado por DRC em HD, RVM prévia, ICFER 22% e Gota
)
—

o
procedimento cirúrgico de
implante de cardioversor desfibrilador (CDI)
multi-sitio

transvenoso
e
valvuloplastia
mistral percutânea.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença satisfativa
nos seguintes termos:

“
Ex
positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ‘‘IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO e VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA’’. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 161636337, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC.

[
..
.]
” (id.
27
1009854
)
.

Do
ato sentencial
,
ambos os entes requeridos

aviaram Apelo.

Do Apelo interposto pelo Município de
Sinop
.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, em razão do custo e da complexidade do procedimento cirúrgico requerido pela parte apelada.

Inicialmente, não se desconhece a tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF, no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Quanto ao cumprimento da obrigação, é devido o direcionamento primeiramente ao entre público estadual de acordo com as regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Conforme consignado, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Assim sendo, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau condenou os entes públicos a arcarem com a obrigação de forma solidária.

Contudo, verifica-se que ambos os procedimentos pleiteados, quais sejam
“Implante de Cardioversor Desfibrilador (CDI)
multi-sitio

transvenoso
” e “
Valvuloplastia
Mitral Percutânea”
,
são de alta complexidade, conforme extrai-se da Tabela S
IGTAP/SUS.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do Serviço Público de Saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício
, inclusive, sob minha relatoria
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o ente municipal, juntamente com o Estado de Mato Grosso, custeasse a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico em menor hipossuficiente, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser compelido, de forma direta, a custear procedimento cirúrgico classificado como de média/alta complexidade, cuja atribuição principal recai sobre o Estado, conforme a lógica da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta atuação solidária para garantir a prestação efetiva do serviço.

A classificação do procedimento como de média/alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP/SUS, insere sua execução primária na esfera de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município, em regra, atuar na atenção básica.

A imposição direta da obrigação ao Município, sem demonstração de estrutura técnica e orçamentária adequada, compromete a eficiência e proporcionalidade da medida, podendo prejudicar políticas públicas essenciais.

Diante da hierarquização das competências no SUS, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município, caso reste comprovada omissão. IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos. Tese de julgamento: “1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas a execução da obrigação pode ser direcionada conforme a repartição de competências prevista no SUS. 2. Tratamentos classificados como de média ou alta complexidade devem, preferencialmente, ser custeados pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB,
arts
. 6o e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; TJMS, AI n. 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2020; TJMG, Remessa Necessária Cível n. 10607180040216001, Rel. Des. Wander
Marotta
, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2021. (N.U 1016896-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

R
elativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que
direcionada

a
obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece
inalterado
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Ness
e sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o
provimento
parcial
do
A
pelo
interposto pelo
Município de
Sinop
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a responsabilidade solidária do ente municipal, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estatal.

Do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de

Sinop
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível aviado pelo
Estado
de Mato Grosso, para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025